Tribunal: TJDFT
Processo: 0736553-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736553-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON ALVES DE MORAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Emerson Alves de Moraes em face da r. decisão (ID 30737922) que, nos autos da Ação movida por Banco Bradesco Financiamentos S/A, determinou a intimação do Agravante para indicar o local onde o veículo se localiza ou esclarecer como pretende solver o débito, sob pena de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, §2o, CPC/15). O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, na medida em que a determinação contida na r. decisão agravada não acarreta prejuízo ao Agravante, pois se limita a intimá-lo para prestar as informações indicadas. A despeito de indicar a possibilidade de aplicação de multa, em caso de descumprimento, nenhuma penalidade foi aplicada até o momento; todavia, se cominada futuramente, será passível de avaliação judicial sobre os argumentos levados ao processo pelo Agravante. Destarte, a interposição deste recurso, antes mesmo da aplicação de qualquer penalidade pelo d. Juízo a quo, é prematura. Ressalte-se que o ato jurisdicional proferido, embora nominado como decisão interlocutória, ostenta conteúdo de despacho, irrecorrível por força do art. 1.001 do CPC/15. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto que, mutatis mutandis, se aplica ao caso: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. SEM CUNHO DECISÓRIO. ATO JUDICIAL DESTINADO AO IMPULSO PROCESSUAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. 1. O ato jurisdicional que determina a parte apresentar documento não possui cunho decisório, consubstanciando-se, antes, em ato judicial destinado ao impulso processual, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC. 2. A hipótese de cabimento de agravo de instrumento, prevista no inciso VI do art. 1.015 do CPC, que trata de decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento requer que o ato combatido tenha cunho decisório. Assim, o despacho que somente intima a parte para apresentar documento não pode ser combatido por meio de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1164589, 07205568320188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator